Tribunal: STF
Processo: Rcl 30116
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) para impugnar decisão proferida pelo juízo da 19ª Vara do Trabalho de Brasília nos autos da Reclamação trabalhista nº 0001860-24.2013.5.10.0019. 



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 323-MC, na qual o Relator do feito, Min. Gilmar Mendes, concedeu medida liminar para determinar “a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”.



    3. Em cognição sumária, determinei, com base na decisão da ADPF 323-MC, a suspensão do trâmite do processo de origem. Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADPF 323. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, “de modo a declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas” (Plenário, Sessão Virtual de 20.5.2022 a 27.5.2022).



    4. De modo que está superada a decisão cautelar indicada como paradigma. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido, e.g: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121,Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação, revogada a medida liminar.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator